Tribunal: TJDFT
Processo: 0725151-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA VERSUS QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO AJUIZADA POR IDOSA, 77 ANOS, COM INFECÇÃO POR COVID 19, INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA, COM ALTO RISCO PARA ÓBITO, ATESTADO PELO MÉDICO, QUE SOLICITOU, POR CONTA DISTO (ALTO RISCO DE ÓBITO). VAGA M SUPORTE DE UTI. CRITÉRIOS QUE DETERMINAM A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, VALOR E COMPLEXIDADE DA CAUSA. CASO CONCRETO: CAUSA COMPLEXA E ESTIMATIVA DO VALOR DA CAUSA, CUJO MONTANTE É MUITO MAIOR MAIOR QUE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS, A AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DIANTE DA FLAGRANTE INCOMPATIBILIDADE DA LIDE COM OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM AQUELE MICRO-SISTEMA. COMPETÊNCIA DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.
.
1. A competência dos Juizados Especiais, que observam, sempre, o procedimento sumário, seguem a dois critérios: complexidade e valor da causa. Esta é a doutrina: "A virtude do procedimento sumaríssimo está em que ele se desenvolve simpliciter et de plano ac sine strepitu. O que o caracteriza é a simplificação de atos, de modo que as demandas sejam processadas e decididas em curto espaço de tempo e com o mínimo de despesas" (Exposição de motivos do Código Professor Buzaid).
2. Ao demais, nunca é por demais lembrar. São princípios informativos explícitos que norteiam as ações que devem tramitar perante os juizados especiais: a) princípio da oralidade; b) princípio da simplicidade; c) princípio da informalidade; d) princípio da economia processual; e) princípio da celeridade; f) princípio da concentração dos atos ́processuais. Princípios informativos implícitos: a) princípio da equidade; b) autocomposição; c) instrumentalidade.
2.1 Inimaginável que uma idosa, 77 anos, transportada em ambulância, que necessita internação em UTI, obesa, infectada por COVID 19, com insuficiência respiratória aguda, que apresenta dor torácica, dispneia, prostração e febre alta, com alto risco para óbito, tudo atestado pelo médico, tenha sua causa apreciada por Juizado Especial, contrariando todos os princípios informativos, explícitos e implícitos, que regem aquele micro-sistema. 2.2 À evidência, a causa apresenta complexidade a determinar a competência do Juízo Fazendário, onde a dilação probatória é ampla, a exigir muitas vezes, a realização de perícia, possibilitando ao ente federativo o exercício da defesa em sua plenitude, o que não seria possível, jamais, em sede de Juizado Especial.

3. Outrossim, a lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2o, caput e §4o). Quanto ao valor da causa, este deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor (artigo 292, § 3o, do CPC) que, no presente caso, equivale ao valor total que será desembolsado pelo Distrito Federal para a internação do paciente em leito público ou privado. 3.1 A causa possui valor inestimável, ante a imprevisibilidade do tempo em que o paciente deve se manter hospitalizado, bem como o elevado custo da diária para internação das Unidades de Tratamento Intensivo.
4. O pedido formulado na presente hipótese ostenta nítida natureza ilíquida, o qual ditará a sentença, cuja aferição dependerá de liquidação, atraindo, por conseguinte, a incidência do preceptivo inserto no parágrafo único, do art. 38, da Lei no 9.099/95, de que “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”, no âmbito dos Juizados.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Suscitante).